Tribunal: TJDFT
Processo: 0761523-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO VOO. MANUTENÇÃO. AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que o cancelamento do voo ocorreu por motivos técnicos operacionais, tendo reacomodado o autor em voo posterior, nos termos da Resolução 400 da ANAC. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
6. A manutenção de aeronave (ID 16673317, pag. 01) constitui fortuito interno e se acha inserida no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo.
7. O cancelamento de voo em razão de necessidade de manutenção não programada, além de frustrar as expectativas do autor, resultou em perda do objetivo da viagem, que era participar de um casamento no dia seguinte (ID16673319), fato apto a violar à integridade psíquica, atributo que compõe os direitos da personalidade. Logo, é cabível a reparação por danos morais. (Acórdão 1267674, 1a Turma Recursal, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 14/08/2020).
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
9. Sentença reformada em parte, tão somente para reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).